Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000310-24.2014.8.14.0301

APELANTE: ISARDI ARAUJO DE MIRANDA, MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N° 0000310-24.2014.8.14.0301

APELANTE:
MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA

APELANTE:
ISARDI ARAUJO DE MIRANDA

ADVOGADA: LUCIANA BOTELHO BRASIL

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: RAFAEL FELGUEIRAS ROLO

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ACORDO HOMOLOGADO COM PLENA QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Maria Goretti Fonseca Santos de Miranda e outro contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por desapropriação sem pagamento de justo preço, ajuizada em face do Estado do Pará, visando à complementação de indenização em razão de diferença entre laudos de avaliação do imóvel expropriado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a complementação da indenização em processo de desapropriação amigável, diante da existência de diferença entre laudos de avaliação, quando há acordo homologado e pleno quitação pelos expropriados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desapropriação amigável, com base em acordo firmado entre as partes e devidamente homologado, gera quitação plena e irrevogável, não sendo possível a rediscussão judicial do valor acordado, exceto em casos de vício de consentimento ou nulidade do negócio jurídico, o que não foi demonstrado no caso em tela.

4.

O acordo firmado entre as partes, no qual os expropriados declararam estar satisfeitos com o valor de R$ 1.072.000,00 e deram plena quitação, impede qualquer alegação posterior de insuficiência do valor indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Acordo de desapropriação amigável homologado com plena quitação impede a rediscussão judicial do valor acordado, salvo em caso de vício de consentimento, o que não foi comprovado no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 10.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Cível nº 9149003-42.2014.8.24.0000, Rel. Des. Júlio César Knoll, 3ª Câmara de Direito Público, j. 23/01/2018; TJ-SP, AC nº 1003795-29.2017.8.26.0510, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 16/04/2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N° 0000310-24.2014.8.14.0301

APELANTE:
MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA

APELANTE:
ISARDI ARAUJO DE MIRANDA

ADVOGADA: LUCIANA BOTELHO BRASIL

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: RAFAEL FELGUEIRAS ROLO

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposto por

MARIA GORETTI FONSECA SANTOS DE MIRANDA E OUTRO
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO SEM PAGAMENTO DE JUSTO PREÇO
, ajuizada pelos apelantes em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos:

“Com efeito, considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão Autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, registrando-se, todavia, que já estão quites, conforme certidão da UNAJ nesses autos (ID. 81569126). Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Os autores ajuizaram a ação mencionada alhures, alegando que eram proprietários do imóvel desapropriado. Como tal, propuseram a venda do referido imóvel ao Secretário de Educação, pelo valor de R$ 1.700,00 (um milhão e setecentos mil reais).

Informaram ainda que, inicialmente, o imóvel passou por uma perícia de um engenheiro da SEDUC, que teria avaliado o imóvel no valor de R$ 1.747.398,27 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos).

O Decreto Estadual nº 2.671/2010 (Id. 17487805), declarou de utilidade pública, para fins de Desapropriação, o imóvel descrito na inicial, passando por uma nova avaliação, desta feita do engenheiro da Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP, que avaliou o imóvel no valor de R$ 1.072.000,00 (um milhão, setenta e dois mil reais), valor este que serviu de parâmetro para a indenização paga pelo ente estatal promover a desapropriação.

Ao final, os autores juntamente com o ente estatal promoveram a lavratura de Escritura Pública de Desapropriação Amigável entre as partes.

Pelos motivos acima narrados, os autores requereram condenação do ente estatal ao pagamento da diferença indenizatória apontada entre o primeiro e o último laudo de avaliação do bem expropriado, qual seja, de R$ 675.398,27, devidamente atualizada.

O feito teve tramitação regular, sendo que, ao fim da instrução, a juíza da causa proferiu sentença julgando improcedente a pretensão esposada na inicial, nos termos suso descritos (Id. 17487825).

Inconformados, os Autores apresentaram Recurso de Apelação
(Id. 17487836).

Em suas razões, aduzem a necessidade da reforma da sentença, em razão de não ter sucedido a justa indenização, conforme previsão legal.

Que chegou a ser elaborada uma minuta de um Instrumento de Transação Extrajudicial, com o respectivo Recibo, com o valor do primeiro laudo de avaliação, gerando uma expectativa nos proprietários do imóvel.

Alegam, ainda, que não tiveram escolha quanto ao aceite do valor indenizatório do ato expropriatório, uma vez que ocorreu uma verdadeira imposição por parte do apelado, em um procedimento que se iniciou de forma amigável, mas, com o passar do tempo, acabou por se tornar inegavelmente coercitivo.

Ao final requer o provimento do recurso para determinar a fixação da indenização com base no primeiro laudo de avaliação, com a reforma do
decisum a quo
.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (Id. 17487842), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença atacada.

Recurso recebido em seu duplo efeito, sendo determinado o encaminhamento dos presentes autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer (Id. 17503568).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO eximiu-se de proferir parecer (Id. 17581398).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

No que importa ao juízo de admissibilidade, o recurso é próprio e tempestivo, de modo que é conhecido.

Todavia, antes de adentrar propriamente na análise dos argumentos lançados no apelo, necessário se faz um breve relato da situação tratada nos autos.

Os demandantes ajuizaram ação de indenização por desapropriação objetivando a condenação do Estado do Pará. ao pagamento de justa indenização pela desapropriação de sua propriedade.

Alegou que, embora tenha aceitado a proposta de acordo de desapropriação amigável firmado com a Ré, o valor pago a título de indenização pela desapropriação não corresponde ao valor de mercado, obtido no primeiro laudo de avaliação.

A desapropriação é um procedimento administrativo pelo qual retira-se de alguém certo bem, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social e o adquire, originariamente, para si ou para outrem, mediante prévia e justa indenização.

Tal instrumento estatal está consubstanciado no ordenamento jurídico brasileiro no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;”

Ao exame das provas coligidas aos autos, observa-se que os autores, com base em avaliação imobiliária realizada por engenheiro da Secretária de Educação, defende que o valor de mercado do imóvel expropriado era de R$ 1.747.398,27 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos) e que, a partir do Decreto de Utilidade Pública, com a realização de um novo laudo de avaliação, dessa feita pelo engenheiro da Secretaria de Obras, o valor da indenização caiu para R$ 1.072.000,00 (um milhão, setenta e dois mil reais).

Contudo, ao exame do "Escritura Pública de Desapropriação Amigável”, verifica-se que consta expressamente que as partes declaram “
que por convenção amigável resolveram acordar a presente desapropriação, mediante cláusula e condições seguintes: (...) II) Que o valor da indenização ajustada é de exatos, R$ 1.072.000,00 (UM MILHÃO, SETENTA E DOIS MIL REAIS), conforme o laudo de avaliação feito pela secretaria Executiva de Obras Públicas-SEOP, datado de 28/11/2011 (...) sentindo-se satisfeitos do preço do imóvel objeto deste instrumento, dão ao DESAPROPRIANTE plena, geral, definitiva e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, a respeito da indenização ora recebida e da presente desapropriação
”

Não se pode, portanto, impor à expropriante que pague valor complementar à indenização alegadamente devida aos autores, tendo em vista que não comprovado qualquer vício de consentimento ou outra causa de nulidade no citado instrumento público.

Esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. IMÓVEL AVALIADO PELO ESTADO EM 2014. ACORDO PROPOSTO EM 2017 COM OFERTA DO MONTANTE OBTIDO NA AVALIAÇÃO PRETÉRITA. ANUÊNCIA DOS PROPRIETÁRIOS. SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO. ACTIO QUE VISA RECLAMAR JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONSIGNAÇÕES EXPRESSAS E DE FÁCIL COMPREENSÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE, ADEMAIS, CONFERE PLENA E IRRESTRITA QUITAÇÃO.
"As composições amigáveis celebradas em decorrência das desapropriações não comportam rediscussão na via judicial, quando ausentes vícios de consentimento ou qualquer causa que possa implicar na nulidade do negócio celebrado entre as partes. (TJSC, Apelação Cível n. 0013253-41.2013.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 06-12-2016)" (TJSC, Apelação Cível n. 9149003-42.2014.8.24.0000, de Campo Belo do Sul, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 23-01-2018).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL
- Valor da justa indenização apurado pelo ente Expropriante em laudo técnico e com anuência da expropriada, com o registro da desapropriação na matrícula do imóvel expropriado – Preservação do negócio jurídico não inquinado por qualquer vício do consentimento – Arrependimento que não vicia o acordo - Observância do art. 10, do Decreto-Lei nº 3.365/41 – Desapropriação efetivada por acordo entre as partes - Lesão a direito da autora não demonstrado – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, e desta C. 9ª Câmara de Direito Público – Improcedência da ação mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10037952920178260510 SP 1003795-29.2017.8.26.0510, Relator: Rebouças de Carvalho, Data de Julgamento: 16/04/2019, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2019).

Com efeito, a manutenção da sentença que decretou a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe, pois, em se tratando de regular processo desapropriatório, deve prevalecer o acordo extrajudicial, por não se apresentar lesivo ou prejudicial aos interesses da expropriada e por razão de evidente segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
26 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024